Tribunal: STF
Processo: ARE 1490022
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL/ REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. CANDIDATO ELIMINADO NA ETAPA DE AVALIAÇÃO SOCIAL E DOCUMENTAL. DOIS REGISTROS DE OCORRÊNCIA POR FATOS, EM TESE, PRATICADOS NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE NO PROCESSO PENAL DECORRENTE DE UM DELES, E ARQUIVAMENTO DOS INQUÉRITOS, POR RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. SENTENÇA CONCEDENDO A SEGURANÇA PARA O RETORNO DO CANDIDATO AO CERTAME. INCONFORMISMO DO ESTADO QUE MERECE PROSPERAR. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE OU ILEGALIDADE DO ATO IMPUGNADO. CONDUTA SOCIAL INCOMPATÍVEL COM AS FUNÇÕES DO CARGO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. REFORMA DO DECISUM QUE SE IMPÕE. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII e XLVII, “b”; e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LVII e XLVII, “b”; e 37, caput, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente